Tribunal: TJMT
Processo: 1025479-37.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025479-37.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO REIS DE ARRUDA LATORRACA - CPF: 700.002.801-78 (AGRAVADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que proveu, em parte, o recurso por ele interposto e, em reexame, retificou parcialmente a sentença (Id. 148817651).

Assegura que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN, com repercussão geral (Tema nº 5), operou a prescrição ao argumento de que a reestruturação da carreira dos profissionais do Sistema Prisional e do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, constituiu limitação temporal à cobrança de conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Requer o provimento do recurso para declarar a “
ocorrência da prescrição de fundo de direito, tendo em vista que ultrapassados cinco anos entre a data da reestruturação e a propositura da ação, ou, subsidiariamente, para que esta seja analisada em sede de liquidação de sentença, com o afastamento expresso da tese da prescrição de trato sucessivo
”.

Não há contrarrazões (Id. 154070156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravado
Eduardo Reis de Arruda Latorraca
propôs
ação judicial
contra o
Estado de Mato Grosso
,
referente à diferença remuneratória decorrente de conversão de Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
.

Os pedidos foram julgados procedentes, cujo teor do dispositivo da sentença, é o seguinte:

[...] Isto posto, rejeito a prescrição e julgo procedente o pedido para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Quanto à comprovação da condição individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao
dies a quo
da contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. [...]. (Id. 137249769).

Em decisão monocrática proferida na data de 26 de outubro de 2022, dei provimento, em parte, ao recurso de apelação interposto pelo agravante para fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. E, em reexame, retifiquei, em parte, a sentença para estabelecer, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E (Id. 148817651).

Todavia, discorda o agravante, ao apontar que “
de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), esposado no RE 561836/RN, as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da conversão da URV, por não haver direito ad aeternum de parcela de remuneração ao servidor público
” (Id. 149589158 – fls. 3).

Patente o equívoco do agravante.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN, com repercussão geral (Tema nº 5), ao tratar da reestruturação remuneratória da carreira, deixou explícito quanto à exceção ser apenas relativa às leis que tratem de
reajuste
remuneratório, a não restringir o alcance das demais possibilidades ou vincular a expressa referência à conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

[...] O Senhor Ministro Luís Roberto Barroso - E, na linha de observação do Ministro Gilmar e do Ministro Teori, quer dizer, se nós dissermos reestruturação, eu acho que nós podemos negar provimento; se for para dizer no caso de reajuste, aí tem que dar provimento parcial, porque o acórdão expressamente exclui o reajuste. Mas nós não estamos dando no caso de reajuste, só no caso de reestruturação, nos termos do voto do Ministro Fux.

[...]

O Senhor Ministro Luiz Fux (Relator) - E eu vou mencionar no voto que quando houver reestruturação da remuneração, que isso tiver incluído, como ocorreu - eu estou até citando o exemplo da Magistratura -, isso vai cessar. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que, a reestruturação da carreira é o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

[...] O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...] É cediço que ‘a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’ (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

[...] Ademais, é entendimento desta Corte Superior que a reestruturação da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. Precedentes: EDcl no REsp. 1.233.500/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23.2.2017; AgRg no AREsp. 811.567/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.5.2016; AgInt no AREsp. 935.728/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.565.046/SP, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 31.8.2016. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1792976/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019).

Todavia, quanto ao reajuste dos vencimentos promovido pela Lei do Estado nº 6.528, de 15 de setembro de 1994 e a reestruturação financeira da carreira dos profissionais do Sistema Prisional e do Sistema Socioeducativo decorrente das Leis do Estado n
os
7.557, de 10 de dezembro de 2001, 8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004, é certo que nenhuma delas fizeram menção à incorporação de qualquer diferença resultante da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Com efeito, uma coisa é a Lei dispor sobre o reajuste dos vencimentos e a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta suprir por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor.

Portanto, a arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira dos profissionais do Sistema Prisional e do Sistema Socioeducativo, a promover a efetiva recomposição do servidor e, por isso, é o
dies a quo
para a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência.

Logo:
i
) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; e,
ii
) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Ademais, o fato de
Eduardo Reis de Arruda Latorraca
ter sido admitido no cargo de
profissional do sistema penitenciário
somente em 25 de julho de 2014 (Id. 137249763), após o advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994 é irrelevante, porque direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos de precedente já decidido por esta Eg. Turma, ‘
O servidor é remunerado com o vencimento padrão do seu cargo mais vantagens pessoais. Assim, se há mudança no padrão do vencimento dos funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos funcionários novos
...’ (RMS 11.893/DF, DJ 18.03.2002, Rel. Min. Felix Fischer). [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1539453/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023